Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-48.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009522-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA - CPF: 022.102.651-77 (RECORRENTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009522-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009522-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
L.P. Formaturas Ltda.

Recorrida:
Ana Beatriz Andrade Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇAO DE VALORES – MULTA CONTRATUAL COM PERCENTUAL ABUSIVO DE 50% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO PARA 20% - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009522-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009522-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
L.P. Formaturas LTDA

Recorrida:
Ana Beatriz Andrade Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de L.P. Formaturas Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Danos Morais.

Origem:
3°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 196262736)
:
julgou parcialmente procedente a exordial, determinando a restituição dos valores pagos pela autora a título de danos materiais e declarar rescindido o contrato.

Recurso Cível Inominado
(Id. 196262739): defende a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos da incidência de multa aplicada.

Contrarrazões
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009522-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009522-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
L.P. Formaturas Ltda.

Recorrida:
Ana Beatriz Andrade Souza

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela empresa de formaturas, ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para ressarcir a autora pelos valores pagos.

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade da retenção no equivalente de 30% (trinta por cento) referente a multa no caso de desistência por parte do contratante/consumidor e os honorários contratuais em 20% sob o valor do contrato, totalizando 50% de retenção sob o valor do contrato.

Em análise dos autos, verifico que a rescisão contratual se deu em razão da não realização da festa de formatura na data prevista em contrato devida a Pandemia Mundial.

Pois o contrato de prestação de serviços de agenciamento de formatura foi celebrado antes do início da pandemia COVID-19, em 11/2014, para realização dos eventos no ano de 2020, dos quais, não foram realizados em razão da pandemia.

No caso em tela trata-se de caso fortuito/força maior, o motivo do cancelamento dos eventos previstos em contrato firmado entre as partes, em decorrência da pandemia do COVID-19, razão pela qual foram tomadas medidas drásticas para fins de contenção da doença, fato que, impede a cobrança de multa por rescisão contratual.

Conforme artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Por esta razão inclusive na sentença prolatada pelo juiz a quo, houve a redução do percentual da multa de rescisão contratual de 50% para 20%.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CASA DE FESTAS COM SERVIÇO DE BUFFET. EVENTO INVIABILIZADO EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, A INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA ESTIPULADA E DANOS MORAIS. DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71010011518, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-06-2021)

Portanto não se mostra razoável a multa de 50% valor pago pela consumidora em razão rescisão contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 20% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável.

Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da dissolução do contrato.

Cabendo ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024